Tribunal: STF
Processo: HC 73695
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-11-14
Data de publicação: 1996-11-14

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. Na dicção da ilustrada maioria (seis votos a favor e cinco
contra), em relação à qual guardo reservas, compete ao Supremo
Tribunal Federal julgar todo e qualquer habeas-corpus impetrado
contra ato de tribunal, tenha este, ou não, qualificação de
superior.
        LAUDO PERICIAL - SUBSTÂNCIA TÓXICA. Descabe falar em
vício do laudo pericial quando revelado o teor de certo material e o
peso respectivo, concluindo-se tratar-se de substância tóxica.
        PROVA - DEPOIMENTO - DILIGÊNCIA - POLICIAIS. A ordem
jurídica em vigor agasalha a possibilidade de policiais que
participaram de diligência virem a prestar depoimento, arrolados
pela acusação.
        AUTORIA - COMPROVAÇÃO - HABEAS.  Se de um lado é certo
que o julgamento de todo e qualquer habeas-corpus faz-se a partir de
uma certa premissa fática, em relação à qual se perquire a
incidência de norma, de outro não menos correto é a imprestabilidade
para, a mercê do revolvimento da prova, chegar-se à conclusão
negativa quanto a autoria do crime. Tratando-se de sentença
prolatada de forma contrária à prova dos autos, cumpre à parte
formalizar a revisão criminal (inciso I do artigo 621 do código de
Processo Penal).